Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716184-72.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no ID no 63891830, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado em relação à instituição financeira. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024